Tribunal: TJMT
Processo: 0004791-70.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004791-70.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDERSON VITOR DE SOUZA - CPF: 011.037.421-59 (APELANTE), MATHEUS DA SILVA BAROZZI - CPF: 026.471.141-61 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE MORALES - CPF: 616.640.491-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON VITOR DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO ART. 266 DO CPP – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TOTALIDADE DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP – AUTORIA COMPROVADA POR DEMAIS ELEMENTOS NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA PARA SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As disposições insculpidas no art. 226, do Código de Processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.

Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa.

Não há falar-se em readequação da pena-base, mormente quando utilizada a majorante do concurso de agentes para negativar as circunstâncias do delito.

“É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego”
(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004791-70.2019.8.11.0064

APELANTE: EDERSON VITOR DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de EDERSON VITOR DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no 4791-70.2019.811.0064, Código 692148 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal; e à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial fechado e fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 26202950/26202953).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa suscitou num primeiro momento preliminar de nulidade do feito por ilegalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia.

Aduz, para tanto, que o reconhecimento realizado pela testemunha
Luís Vinícius Rocha Souza
, quanto ao crime de estelionato,

não se mostrou estritamente obediente ao procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, eis que não lhe foram mostradas outras fotografias, mas tão somente a do recorrente.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de estelionato por insuficiência de provas, bem como pela readequação da pena-base aplicada para o delito de roubo majorado e pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, eis que não realizada a perícia na arma apreendida (Id. 26202963/26202966).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 26202967/26202968).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 30392955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON VITOR DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR:

Em sede de preliminar, a defesa de EDERSON VITOR DE SOUZA arguiu preliminar de nulidade do feito por ilegalidade no procedimento de reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia.

Alega, para tanto, que o procedimento de reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha
Luís Vinícius Rocha Souza
, quanto ao crime de estelionato,

não se mostrou estritamente obediente ao procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, eis que não lhe foram mostradas outras fotografias, mas tão somente a do recorrente.

Desse modo, busca o reconhecimento da referida nulidade para afastar a condenação do recorrente pela prática do crime de estelionato por ilegalidade do meio fotográfico utilizado em sede de inquérito policial.

Pois bem.

No caso dos autos, ainda que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não tenha observado os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, o certo é que o mesmo foi confirmado em Juízo e contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso da instrução criminal, os quais são aptos a comprovar a autoria e materialidade delitiva, o que afasta a ilegalidade levantada pela defesa em sede de preliminar.

Portanto, tenho que não há nulidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova, tal como procedido pela autoridade policial, quando a identidade do réu é confirmada pela vítima e demais testemunhas em Juízo, tornando o procedimento adotado plenamente apto para a constatação da autoria delitiva.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. 4. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

5. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de provas para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.

6. Habeas corpus não conhecido”
(HC 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifei).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa.

VOTO (MÉRITO):

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de EDERSON VITOR DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal no 4791-70.2019.811.0064, Código 692148 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal e estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de abril de 2019, por Volta das 19h50m, em residência particular localizada na Avenida Satiro Moreira de Castilho, n. 120, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado EDERSON VITOR DE SOUZA, agindo em conjunto e unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (artefato não apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em um relógio de cor dourada, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) e um molho de chaves comum controle de portão, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais) de propriedade da vítima Paulo Henrique Morales, conforme auto de avaliação indireta de fl. 42-IP.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, já previamente ajustados para o cometimento do delito, no dia dos fatos, o acusado e seu comparsa trafegavam pela via pública em uma motocicleta, quando, ao avistarem a vítima Paulo Henrique chegando em casa, decidiram realizar o assalto, ao passo que, munidos com uma arma de fogo, o abordaram e determinaram que adentrasse no interior da residência.

Na sequência, os dois renderam as demais vítimas, que estavam dentro da casa e as obrigaram a permanecerem deitadas na área dos fundos, enquanto vasculhavam o imóvel a procura de objetos de valor.

Consta que, depois de colocarem 01 (um) notebook, 03 aparelhos celulares, 01 (uma) bolsa feminina e 01 (uma) Televisão Samsung 49 polegadas dentro do veículo Cobalt da vítima Paulo Henrique, os assaltantes trancaram os ofendidos dentro do banheiro e, quando já estavam prestes a fugir do local com o automóvel, foram surpreendidos por policiais militares, os quais haviam sido acionados por populares que haviam notado uma movimentação estranha na casa.

Consta que, ao perceberem a presença dos policiais, o acusado e o comparsa empreenderam fuga pulando o muro dos fundos da casa, levando consigo apenas um molho de chaves com controle e um relógio dourado, retirando, pois, as res da esfera de posse e disponibilidade das vítimas.

É da narrativa dos autos que, na ocasião, os policiais militares realizaram um cerco nas imediações e lograram localizar o acusado Ederson, o qual estava escondido em uma oficina. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em seu poder o relógio dourado e as chaves com controle que foram subtraídos das vítimas. Já na Delegacia de Polícia, o acusado confessou a prática delitiva”
(Id. 26201454).

Na data de 30 de maio de 2019, o Ministério Público realizou aditamento à denúncia com o fito de incluir a prática do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, vejamos:

“Restou apurado que, no dia 23 de abril de 2019, por volta das 18h:30min, no estabelecimento comercial denominado Borracharia Neves, localizado na Rua Arnaldo Estevão, Bairro La Salle, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado EDERSON VITOR DE SOUZA, agindo em conjunto e unidade de desígnio com uma pessoa não identificada, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, consistente em 01 (uma) motocicleta Yamaha/Factor, cor roxa, ano/modelo 2010/2011, Placa NPK-0996, avaliada em R$ 3.835,00 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais), de propriedade da vítima Jonathan Clemente de Oliveira Alvarenga, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, a vítima Sérgio Pereira das Neves.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, pela manhã, o proprietário da aludida motocicleta deixou o veículo na Borracharia da vítima para que fosse substituída a câmara do pneu traseiro, tendo combinado que retornaria mais tarde para efetuar o pagamento do serviço e levar o veículo.

Ocorre que, no mesmo dia, já no final da tarde, o acusado e uma mulher não identificada dirigiram-se até aquele estabelecimento, onde, ardilosamente, alegaram ao proprietário que estavam ali para buscar a motocicleta deixada para conserto por Jonathan. Assim, depois que o acusado efetuou o pagamento do conserto, a vítima, totalmente induzida em erro, pois acreditava que o acusado estava agindo a pedido do proprietário do veículo, acabou por lhe entregar o veículo.

Consta que, no dia seguinte, por volta das 9h:00min, Jonathan Clemente de Oliveira Alvarenga, verdadeiro proprietário da motocicleta, compareceu na Borracharia para reaver seu veículo, quando, então, tonou conhecimento de que este já havia sido entregue a um terceiro que não tinha sua autorização para recebê-lo. Diante disso, compareceu na Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência.

Restou apurado, ainda, que depois de se apoderar do veículo, o acusado utilizou a motocicleta para cometer o roubo descrito na denúncia oferecida nestes autos, ao passo que fora preso em flagrante e a motocicleta apreendida”
(Id. 26202474).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado do crime de estelionato por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 26202459), auto de depósito (Id 26202466), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 26202468 e 26202471) e auto de avaliação indireta (Id. 26202473).

Do mesmo modo, a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas, que comprovam que o recorrente, na companhia de uma mulher não identificada, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, consistente em uma motocicleta Yamaha Factor, de cor roxa, ano 2010/2011, placa NPK0996, de propriedade de
Jonathan Clemente de Oliveira Alvarenga
, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, a vítima
Sérgio Pereira das Neves
, proprietário da borracharia onde estava a
res
.

Interrogado em Juízo, o acusado afirmou que pegou a motocicleta emprestada de um usuário de drogas para praticar roubos na região, porém, asseverou que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo e que a pessoa que lhe emprestou a moto avisou que não era proprietário e que tomasse cuidado com a mesma (Id. 26202971).

Por outro lado, a vítima
Jonathan Clemente de Oliveira Alvarenga
, quando ouvido em Juízo, declarou que, na data dos fatos, deixou sua motocicleta para consertar na borracharia do
Sérgio
e disse que iria buscá-la no final da tarde, porém, só conseguiu buscar na manhã do dia seguinte, sendo que o veículo já tinha sido entregue a outra pessoa e sem sua autorização.

Disse ainda que, no momento em que deixou a motocicleta para consertar, estava no local o proprietário
Sérgio
e um amigo dele.

Consta ainda o depoimento prestado pela vítima
Sérgio Pereira das Neves
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou que na data dos fatos, o mesmo deixou a motocicleta em sua borracharia no período da manhã para consertar a câmara de ar, dizendo que a buscaria no período da tarde e que pagaria no momento em que fosse buscar o veículo.

Ocorre que, por volta das 18h, um indivíduo e uma mulher chegaram ao local dizendo que haviam ido buscar a motocicleta e como ele sabia do valor do conserto e informado que havia ido buscar ela a pedido da vítima,
Sérgio
lhe entregou a motocicleta.

No dia seguinte, o proprietário do veículo foi buscá-lo, momento em que fora informado que a motocicleta já havia sido entregue no dia anterior. Disse ainda que, tão logo fora comunicado o fato à polícia, a motocicleta fora recuperada com um indivíduo que havia praticado um roubo. Por fim, reconheceu o apelante na Delegacia de Polícia, o qual se parecia muito com a pessoa que retirou o veículo em seu estabelecimento.

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha
Luís Vinicius Rocha Souza
, que ao ser ouvido em Juízo, declarou que, na data dos fatos, estava na borracharia ajudando o
Sérgio
, quando a vítima chegou e deixou a motocicleta para consertar a câmara de ar, dizendo que a buscaria ela no mesmo dia, por volta das 17h.

Afirmou que, passado o horário combinado, o recorrente chegou ao local com uma mulher, pagou pelo conserto e levou a motocicleta, sendo que ele inclusive informou que havia ido buscar a motocicleta a pedido do dono.

Disse ainda que a vítima só apareceu para buscar a motocicleta no dia seguinte, e que reconheceu o acusado na Delegacia como sendo a pessoa que pagou e retirou a motocicleta no local, não tendo dúvida do reconhecimento realizado (
Id. 26202971).

Assim, tenho que os depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas comprovam que o apelante obteve para si vantagem ilícita mediante ardil, devendo ser mantida a condenação do mesmo pelo crime de estelionato.

Por conseguinte, a defesa visa a readequação da pena-base para o mínimo legal ao argumento de que o vetor referente às circunstâncias do delito não pode ser valorizado em desfavor do réu com base no local da prática do roubado, somado, ainda, ao fato do crime ter sido praticado em concurso de pessoas.

Porém, após detida leitura do édito condenatório, vejo que o magistrado de primeiro grau fundamentou corretamente o porquê da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Transcrevo parte do
decisum
referente ao processo dosimétrico de pena, vejamos:

“(...) As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato no interior da residência das vítimas, local em que elas pensavam estar em segurança e ainda, em concurso de pessoas, com outro indivíduo não identificado, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado: “CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04. Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase (HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).” No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis”
(Id. 26202952).

Apesar de ser irrelevante o local onde ocorrera o crime de roubo, é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada pelo mesmo motivo na terceira etapa de dosimetria (AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sendo assim, não há falar-se em decote da valoração realizada para as circunstâncias do delito, vez que o sopesamento fora fundamentado na utilização da majorante do concurso de pessoas durante a primeira fase de dosimetria.

Por fim, quanto ao pedido pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado pela prescindibilidade da apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no delito, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020